Tribunal: CARF
Processo: 10140.720028/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720028/2007-09
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-007.961 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGRO PECUARIA BOA ESPERANCA SA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. VÍCIO NO
JULGAMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. VALORAÇÃO.
Em razão de a decisão recorrida ter se fundamentado em uma premissa não
verdadeira, qual seja, a existência de Laudo de Avaliação com atendimento às
normas da ABNT, deverá o julgado ter o resultado alterado, atribuindo-se
efeitos infringentes ao presente recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados pela Fazenda Nacional em face do Acórdão no 2201-005.923,
de 15 de janeiro de 2020, para, com efeitos infringentes, sanar os vícios apontados e, assim,
consignar que deve prevalecer o VTN apurado no laudo de avaliação apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720028/2007-09
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720028/2007-09

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, em face do
Acórdão n° 2201-005.923 (fls. 105 a 108), proferido por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 2a Seção de Julgamento do CARF, em sessão de julgamento do dia 15/01/2020, cujas ementas
são reproduzidas a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA (VTN). LAUDO DE AVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO DO
VALOR ARBITRADO.
Deve ser revisto o Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela Fiscalização quando
apresentado pelo contribuinte laudo de avaliação que demonstre de maneira inequívoca
o correto VTN do imóvel rural entelado.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido, considerando o
valor da terra nua declarado pelo contribuinte e comprovado por meio de laudo de avaliação..
Cientificada da decisão, a PGFN interpôs os embargos de declaração de fls. 110 a
114, com fundamento no art. 65, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de
2015, e alterações posteriores, alegando a existência de:
a) obscuridade na aceitação de laudo técnico com fundamento no cumprimento
dos requisitos da NBR 14.653 da ABNT; e
b) contradição quanto ao valor do VTN a ser considerado. É o relatório.
Do Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração foram admitidos de acordo com os seguintes
fundamentos:
Dos vícios apontados
a) Da obscuridade na aceitação de laudo técnico com fundamento no cumprimento dos
requisitos da NBR 14.653 da ABNT
A embargante alega que o acórdão teria validado o valor da Terra Nua constante de
Laudo Técnico apresentado em sede de Recurso Voluntário com fundamento no
preenchimento dos requisitos da NBR/ABNT 14.653. Todavia, entende que o acórdão
foi obscuro com base nos seguintes fundamentos:
Sobre o VTN, o acordão adota o seguinte entendimento:
“No caso em questão, ainda que o contribuinte tenha apresentado Laudo de Avaliação
válido somente por ocasião do recurso voluntário, onde atribuiu ao imóvel o valor por
hectare, entendo que o mesmo deve ser apreciado para se apurar a regularidade do valor
da terra nua declarado.
Analisando o aludido documento, verifica-se que ele contém requisitos suficientes para
ser acolhido como prova para justificar a atribuição do VTN do imóvel em questão para
o caso sob análise, vez que observou os requisitos previstos na NBR 14.653-3 da ABNT
- Associação Brasileira de Normas Técnicas, vigente à época de sua elaboração. Essa
norma técnica bem como as demais foram criadas com o objetivo de orientar os
trabalhos técnicos dos profissionais da área para dar maior confiabilidade aos fins a que
se destinam. Foi utilizado no laudo em referência, o método direto comparativo, o qual
é obtido através de comparação dos dados de mercado de imóveis com características
similares. Segundo o item 9.2.3.4 “d” da norma, é obrigatório nos graus II e III, no
mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados. Perscrutando o referido laudo,
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720028/2007-09

logramos êxito em identificar as pesquisas realizadas - ou seja pesquisas de que
resultassem os valores de pelo menos cinco transações ou ofertas de imóveis,
semelhantes no que diz respeito à situação, destinação, forma, grau de aproveitamento,
características físicas e ambiência, devidamente verificadas, como estatui a referida
norma.
O laudo em exame é válido por identificar os elementos amostrais (imóveis da região).
Foram identificadas imóveis rurais, com área e o tipo de solo nos locais de sua situação,
e outros fatores que o influenciaram na avaliação, tais como, características geológicas,
geomorfológicas e geográficas específicas, de forma que é possível constatar o grau de
semelhança de eventuais imóveis, que serviriam de paradigma com o imóvel avaliado.
Tal determinação dá ao trabalho o rigor científico necessário para dar força probante às
suas conclusões nessa instância administrativa.
Assim, tendo em vista o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação de
regência no laudo de avaliação apresentado, o qual atende atende às regras estabelecidas
pela norma ABNT, deve ser revisto o valor atribuído ao imóvel no lançamento.
Conforme demonstrado acima, conclui-se que merece guarida a alegação do
contribuinte
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar-lhe provimento,
determinando o recálculo do tributo devido, considerando o valor da terra nua declarado
pelo contribuinte e comprovado por meio de laudo de avaliação.”
Segundo consta do trecho supra transcrito, os julgadores, ao decidirem sobre o VTN do
imóvel, acolheram o laudo apresentado pelo contribuinte em grau recursal, sob o
fundamento de que o documento cumpria os requisitos previstos na NBR 14.653-3 da
ABNT, inclusive quanto aos valores de pelo menos cinco transações ou ofertas de
imóveis.
Contudo, da análise do laudo juntado pelo contribuinte, constata-se que o documento
somente faz referência a dois anúncios de imóveis da região, enquanto os demais dados
de marcado se referem a informações colhidas junto a corretores, produtores e técnicos
do munícipio. Neste ponto, transcreve-se o citado laudo (fls. 81/82):
Embora utilizando outra norma diferente desta, os valores de mercado nas ofertas de terras na
região com características semelhantes e com proximidade ou similaridade à região coletados
são expostos neste trabalho fazendo uso do cálculo como vemos a seguir:
Anúncio de 19/março//2.003: 6.000 ha Pantanal
- Creci 1528 Preço: RS 135,00/ha (com
benfeitorias)
Anúncio de 07/julho/2.004:13.000 ha no Pantanal - Creci 1528 Preço: R$ 166,18/ha -
Estruturada c/ benfeitorias.
Dados coletados com corretores. técnicos e produtores para áreas brutas no município e na
região.
0
Orestes Momm — RS 175,00/ha (0,5 vaca/ha)
J-3 imóveis - RS 175.00 (média de 0,5 vaca/ha)
Marcos Araújo — RS 190,00/ha.
José Roberto Machado — RS 165,00/ha.
• Valores da Prefeitura de Corumbá (Sr. Marcos e Nádia no departamento financeiro
velo teL 67 3312 4600 Valor do FTB1 para a região de RS 180f00/ha
Valor da ITBI/2,003 de áreas de Corumbá (Tabela IN/SRF)
Valor não encontrado.
Informações fornecidas por outros profissionais, como corretores de imóveis, podem ser
definidas apenas como opiniões, e não servem para amparar um laudo elaborado com
fundamentação e grau de precisão II, como indicado na NBR 14.653 da ABNT.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720028/2007-09

Assinale-se, ainda, que no laudo apresentado, não consta levantamento de elementos
amostrais, com comprovação da situação de cada imóvel tomado como paradigma, para
fins de comparação, em desconformidade com as exigências da NBR 14.653 da ABNT.
Constata-se, portanto, obscuridade no acórdão ao aceitar laudo, com fundamento no
cumprimento dos requisitos da NBR 14.653 da ABNT.
Da leitura do inteiro teor do Acórdão embargado verifica-se que assiste razão à
embargante.
Apesar do voto condutor do acórdão se manifestar quanto à aceitação do Laudo
Técnico, reconhecendo o preenchimento de diversos requisitos nos termos da NBR
14653, não restou claro onde tais requisitos estariam demonstrados no referido
documento, conforme destacado pela Embargante, dificultando a compreensão dos
fundamentos da decisão.
Portanto, resta verificada a obscuridade apontada.
b) Contradição quanto ao valor do VTN a ser considerado
A embargante sustenta também a existência de contradição na conclusão do julgado
quanto ao valor do VTN a ser considerado no recálculo do lançamento, nos seguintes
termos:
O colegiado determina o recálculo do tributo devido, considerando o vtn declarado pelo
contribuinte e comprovado por meio de laudo de avaliação.
Ocorre que o valor declarado (R$ 1.035.000,00) diverge do valor apontado no laudo de
avaliação no montante de R$ 1.155.785,31 (fls. 90).
Constata-se, portanto, contradição no acórdão ao considerar como iguais o VTN
declarado e o VTN apontado no laudo de avaliação.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante.
Na conclusão do voto condutor do acórdão consta que:
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar-lhe provimento,
determinando o recálculo do tributo devido, considerando o valor da terra nua declarado
pelo contribuinte e comprovado por meio de laudo de avaliação.
Todavia, como ressaltado pela Embargante, não ficou claro se o valor da Terra Nua a
ser reconhecido como correto é o declarado pelo contribuinte ou o comprovado pelo
Laudo Técnico.
Portanto, fica constatada a existência da contradição alegada.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 2015, acolho os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional.
Encaminhe-se ao Conselheiro Relator Daniel Melo Mendes Bezerra, para inclusão em
pauta de julgamento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720028/2007-09

A decisão recorrida reconheceu o Laudo de Avaliação apresentado pelo
contribuinte, como válido e suficiente para afastar o arbitramento do valor da terra nua efetuado,
utilizando-se os dados do SIPT.
Referida decisão teve como premissa o fato que que o Laudo de Avaliação atender
às normas da NBR 14.653 da ABNT. Transcrevo abaixo a fundamentação da decisão recorrida
quanto a este tocante:
Analisando o aludido documento, verifica-se que ele contém requisitos suficientes para
ser acolhido como prova para justificar a atribuição do VTN do imóvel em questão para
o caso sob análise, vez que observou os requisitos previstos na NBR 14.653-3 da ABNT
Associação Brasileira de Normas Técnicas, vigente à época de sua elaboração. Essa
norma técnica bem como as demais foram criadas com o objetivo de orientar os
trabalhos técnicos dos profissionais da área para dar maior confiabilidade aos fins a que
se destinam. Foi utilizado no laudo em referência, o método direto comparativo, o qual
é obtido através de comparação dos dados de mercado de imóveis com características
similares. Segundo o item 9.2.3.4 “d” da norma, é obrigatório nos graus II e III, no
mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados. Perscrutando o referido laudo,
logramos êxito em identificar as pesquisas realizadas - ou seja pesquisas de que
resultassem os valores de pelo menos cinco transações ou ofertas de imóveis,
semelhantes no que diz respeito à situação, destinação, forma, grau de aproveitamento,
características físicas e ambiência, devidamente verificadas, como estatui a referida
norma.
O laudo em exame é válido por identificar os elementos amostrais (imóveis da região).
Foram identificadas imóveis rurais, com área e o tipo de solo nos locais de sua situação,
e outros fatores que o influenciaram na avaliação, tais como, características geológicas,
geomorfológicas e geográficas específicas, de forma que é possível constatar o grau de
semelhança de eventuais imóveis, que serviriam de paradigma com o imóvel avaliado.
Tal determinação dá ao trabalho o rigor científico necessário para dar força probante às
suas conclusões nessa instância administrativa.
Assim, tendo em vista o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação de
regência no laudo de avaliação apresentado, o qual atende atende às regras estabelecidas
pela norma ABNT, deve ser revisto o valor atribuído ao imóvel no lançamento.
Conforme demonstrado acima, conclui-se que merece guarida a alegação do
contribuinte

Todavia, a embargante argumenta que este Laudo de Avaliação não atende às
normas da NBR 14.653 da ABNT, uma vez que não há dados de amostragem comparativa com
cinco imóveis da região. De acordo com o seu entendimento, informações fornecidas por outros
profissionais, como corretores de imóveis, podem ser definidas apenas como opiniões, e não
servem para amparar um laudo elaborado com fundamentação e grau de precisão II, como
indicado na NBR 14.653 da ABNT.
Argumenta ainda a embargante que, no laudo apresentado, não consta
levantamento de elementos amostrais, com comprovação da situação de cada imóvel tomado
como paradigma, para fins de comparação, em desconformidade com as exigências da NBR
14.653 da ABNT.
Todavia, a embargante argumenta que este Laudo de Avaliação não atende às
normas da NBR 14.653 da ABNT, uma vez que não há dados de amostragem comparativa com
cinco imóveis da região. De acordo com o seu entendimento, informações fornecidas por outros
profissionais, como corretores de imóveis, podem ser definidas apenas como opiniões, e não
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720028/2007-09

servem para amparar um laudo elaborado com fundamentação e grau de precisão II, como
indicado na NBR 14.653 da ABNT.
Argumenta ainda a embargante que, no laudo apresentado, não consta
levantamento de elementos amostrais, com comprovação da situação de cada imóvel tomado
como paradigma, para fins de comparação, em desconformidade com as exigências da NBR
14.653 da ABNT.
Todavia, há vários precedentes dessa Turma no sentido de que para ser
considerado válido para fins de constatação do Valor da Terra Nua, basta que o laudo apresente
critérios técnicos capazes e suficientes para determinar o VTN, não se exigindo rigor científico
para tanto.
Em relação ao derradeiro aspecto apontado pela embargante, reconheço a
obscuridade apontada, para declarar o Valor da Terra Nua apurado no Laudo Técnico de
Avaliação apresentado posteriormente pelo sujeito passivo e não o VTN constante da DITR.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração, suprindo a
obscuridade assinalada, para, atribuindo efeitos infringentes à decisão recorrida, consignar que
deve prevalecer o VTN apurado no laudo de avaliação apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital